Tribunal: TJPA
Processo: 0810919-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810919-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO DO NASCIMENTO TOBIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO REGULAR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA COM BASE NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Antônio do Nascimento Tobias, condenado à pena de 8 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Sustenta-se nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, impedindo o réu de interpor apelação, e requer-se, ainda, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. A sentença transitou em julgado em 01/02/2024, após regular intimação da Defensoria Pública. A prisão decorre de execução definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal do réu solto da sentença condenatória constitui nulidade absoluta apta a ensejar a reabertura do prazo recursal; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em sede de habeas corpus, para fins de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF entende que, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do art. 392, II, do CPP, não sendo exigida a intimação pessoal do condenado, salvo demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verificou nos autos.

4. A nova defesa, ao ser constituída, limitou-se a requerer a expedição da guia de execução definitiva, sem qualquer insurgência quanto ao trânsito em julgado, evidenciando reconhecimento tácito da regularidade do feito. 5. O pleito de aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas) demanda incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus, não sendo esta a sede adequada para reavaliar provas e revisar dosimetria de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada
.
Tese: É válida a intimação da sentença condenatória na pessoa da Defensoria Pública quando o réu se encontra solto, não havendo nulidade se não demonstrado prejuízo; o habeas corpus não se presta à revisão da dosimetria da pena que demande reexame probatório.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTONIO DO NASCIMENTO TOBIAS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açu-Pá.

Em síntese, sustenta a impetração que o paciente foi condenado nos autos da ação penal n.º 0002927-21.2014.8.14.0021, à reprimenda de 08 (oito) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Alega a defesa que o paciente, embora se encontrasse em liberdade à época a prolação da sentença condenatória, não foi pessoalmente intimado da referida sentença, o que teria obstado o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição e, por conseguinte, implicando nulidade absoluta do trânsito em julgado, ensejando o chamamento do feito à ordem.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ
, ao argumento de que a ausência de intimação pessoal do réu acerca da sentença penal condenatória configuraria nulidade absoluta, motivo pelo qual pleiteia o chamamento do feito à ordem, a fim de que seja realizada a devida intimação do paciente, com a consequente reabertura do prazo para interposição de recurso.

Requereu, ainda, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a correspondente redução da reprimenda.

Subsidiariamente, postulou a concessão da ordem para que seja determinada a revogação da prisão, diante da inexistência de periculum libertatis, a fim de assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Alternativamente, requereu a intimação pessoal do paciente e a abertura de novo prazo recursal, com a possibilidade de responder ao processo em prisão domiciliar até o trânsito em julgado da condenação.

Inicialmente, foi o
mandamus
recebido em sede de plantão judicial, cujo então Desembargador Plantonista determinou a sua regular distribuição, por entender não se tratar de situação elencada às hipóteses do plantão.

Vieram os autos a mim distribuídos, sendo que em razão de estar afastada das atividades judicante, no gozo de licença saúde, foram os autos redistribuídos à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento da impetração pois o pedido de aplicação do tráfico privilegiado, bem como de reforma da dosimetria da pena não deve ser conhecido por esta via. No mérito, pelo IMPROVIMENTO da ordem, ante a inexistência de constrangimento ilegal

Vieram os autos a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre consignar que não merece conhecimento o
mandamus,
no que concerne a pretensão de aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como o redimensionamento da reprimenda imposta ao paciente, por demandar análise aprofundada do conjunto probatório dos autos e reexame de critérios judiciais de dosimetria da pena, providência absolutamente incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm reiterado que o habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou para a análise aprofundada de fatos, uma vez que seu rito é restrito e não permite a incursão no acervo fático-probatório,
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio em que se discute a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais: (i) a quantidade de drogas apreendidas e o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado por dedicação à atividade criminosa; e (ii) se o reexame das circunstâncias fáticas que fundamentam o afastamento da minorante é admissível na via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A pena-base foi exasperada com fundamento na quantidade expressiva de drogas apreendidas (9.800 g de maconha), conforme preceitua o art. 42 da Lei de Drogas, o que foi considerado idôneo e suficiente para a majoração da pena inicial. 4.
O afastamento da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) foi fundamentado na dedicação do agravante à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias do crime e pelo modus operandi, fatos distintos da quantidade de droga.

5. O reexame das provas e das circunstâncias fáticas necessárias para a aplicação da minorante exige dilação probatória, o que não é admissível na estreita via do habeas corpus. IV - ORDEM NÃO CONHECIDA.

(STJ - HC: 855540 SP 2023/0339772-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

Passo, pois, a análise da parte conhecida.

Sustenta o impetrante que o paciente, embora se encontrasse em liberdade à época da prolação da sentença condenatória, não foi pessoalmente intimado da referida sentença, o que teria obstado o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição e, por conseguinte, implicando nulidade absoluta do trânsito em julgado, ensejando o chamamento do feito à ordem.

Não assiste razão, senão vejamos.

Consoante se extrai dos autos, durante toda a fase de conhecimento da ação penal, o paciente foi regularmente assistido pela Defensoria Pública, que exerceu plenamente o múnus defensivo. A sentença foi prolatada em 15/12/2023, tendo sido o referido Órgão Defensor regularmente intimado por meio de vista dos autos em 01/02/2024, fato que ensejou a fluência regular do prazo recursal.

Tal exegese encontra respaldo em orientação jurisprudencial pacífica nos tribunais superiores, segundo a qual a ciência do defensor supre a necessidade de intimação direta do acusado, quando solto, salvo prova cabal de prejuízo, o que não se verifica
in casu, verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DEFENSIVA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que
"é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído
. Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico" (AgRg no REsp n. 1.969 .848/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp: 2323950 PI 2023/0095207-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023). Grifo nosso.

Ressalta-se, ainda, que a nova Defesa, ao ser constituída após a expedição do mandado de prisão nos autos originários, requereu exclusivamente a expedição da guia de execução definitiva, sem qualquer insurgência quanto ao trânsito em julgado ou à validade do procedimento, evidenciando aquiescência tácita à regularidade processual.

Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva imposta ao coacto, cumpre ressaltar que a segregação ora combatida não decorre de prisão cautelar, mas sim da execução de sentença penal condenatória transitada em julgado, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a intervenção excepcional desta Corte.

Diante do exposto,
conheço parcialmente da presente impetração e, na parte conhecida, denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), ___ de __________ de 2025.

Desª. VANIA FORTES BITAR
Relatora

Belém, 24/07/2025